Tribunal: TJES
Processo: 0040333-36.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040333-36.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal válida para suprir a falta processual, bem como erro na remessa da intimação ao endereço do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por abandono; e (ii) estabelecer se a extinção do feito foi legítima diante da inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
No caso concreto, a intimação foi enviada ao endereço indicado na petição inicial, que permanece sendo o endereço do apelante, e foi devidamente recebida, restando configurado o cumprimento do requisito legal.

5.
A ausência de manifestação do exequente no prazo concedido caracteriza a inércia processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

6.
A jurisprudência pátria e desta Corte confirmam a validade da intimação pessoal realizada nos termos do CPC, reforçando a improcedência da alegação de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.

2. A intimação enviada ao endereço informado na petição inicial e devidamente recebida é válida para fins de configuração do abandono da causa.

3. A ausência de manifestação do exequente no prazo assinalado legitima a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.328.519/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 205.965/MA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04/02/2016; TJES, Apelação Cível nº 0024418-68.2014.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, atual denominação de HSBC – BANK BRASIL S.A., em face da r. sentença de fls. 75/75v, integrada pela decisão do evento 11588818, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em face de
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
e
ISABEL REGINA MAGON DOS SANTOS
, reconheceu o abandono da causa pelo requerente e julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso III do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 11588820, o apelante alega, em síntese, que: (I) a extinção do feito foi equivocada, pois não houve intimação pessoal do recorrente para suprir a falta processual, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC; (II) a jurisprudência exige a intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono, o que não teria sido cumprido no caso concreto; (III) a intimação encaminhada para o endereço do Banco foi realizada de forma incorreta, uma vez que o HSBC já havia sido incorporado por outra instituição e possuía novo endereço; (IV) a sentença deve ser anulada, com remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

In casu
, os executados foram citados e opuseram embargos à execução, sendo o exequente intimado para se manifestar nos autos em apenso. Após, o banco pugnou pela penhora de ativos financeiros dos réus (fls. 65/66).

Em 2020 sobreveio a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, cuja cópia foi juntada às fls. 71/71v dos autos, que foram, então, desapensados daqueles.

Em seguida, a magistrada proferiu o despacho de fl. 73 intimando o banco a diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono, na forma do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

A carta com aviso de recebimento foi direcionada para o endereço indicado na exordial e que consta até hoje como o endereço do apelante (fl. 05 do evento 11588826), qual seja, Travessa Oliveira Bello, nº 34, 4º andar, Centro, Curitiba/PR, CEP: 800020-030, sendo devidamente recebido (fl. 74), mas a parte permaneceu inerte, conforme certificado à fl. 74v, sendo proferida a sentença ora vergastada.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece a intimação pessoal da parte requerente para impulso como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, sendo desnecessária a intimação precedente do advogado constituído para o mesmo fim, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp n. 205.965/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 19/2/2016.)

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A extinção do processo por abandono está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial, procedimento que foi observado nos autos. 2 – “A parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas, impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo” (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0024418-68.2014.8.08.0048 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 12/07/2024).

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.